Tribunal: STF
Processo: AI 165992
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-21
Data de publicação: 1995-02-21

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA
APRECIAR RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA POR
 ELE PROFERIDA - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS -
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - ADCT/88, ART. 47, § 3º, I - JUROS
LEGAIS - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279 -
RECURSO IMPROVIDO.
- A ausência de efetiva apreciação do litígio
constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão
impugnado, não autoriza - ante a falta de prequestionamento
explícito da controvérsia jurídica - a utilização do recurso
extraordinário.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
firmou entendimento no sentido de que os juros a que se refere o
art. 47, § 3º, I, do ADCT/88 são os fixados em lei e não os
pactuados no contrato firmado entre as partes. Precedentes.
- Não
 cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de
discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter
probatório.